Tribunal: STF
Processo: RE 109986
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-08-26
Data de publicação: 1986-08-26

Ementa:
LIQUIDAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
PAGAMENTO PELA FAZENDA ESTADUAL. VALOR CALCULADO A BASE DE ORTNS.
FIRMOU-SE A JURISPRUDÊNCIA DO STF NO SENTIDO DE NÃO SER POSSIVEL
DETERMINAR O TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE O PRECATORIO FOSSE EXPEDIDO
FIXANDO A OBRIGAÇÃO, PARA A FAZENDA ESTADUAL, DE EFETUAR O PAGAMENTO
DO DÉBITO A BASE DE UM DETERMINADO NUMERO DE ORTNS.
CONTRARIEDADE AO ART. 117, PARAGRAFO-1. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.